Tribunal: TJBA
Processo: 0040453-64.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0040453-64.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: MARIA MADALENA SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 246 DO STJ APENAS APLICÁVEL SE HOUVE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROVENIENTE DE SEGURO DPVAT, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ALEGADA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo apelante em face de Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, a qual condenara o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 e danos materiais no valor de R$ 23.211,00, em razão de acidente de trânsito. O embargante alegou omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido considerado o desconto obrigatório do valor recebido a título de seguro DPVAT da condenação por danos materiais. A parte embargada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à obrigatoriedade de dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT da indenização por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial. O Acórdão embargado não padece de omissão, pois a aplicação da Súmula 246 do STJ depende da efetiva comprovação do recebimento do seguro DPVAT, fato que não restou evidenciado nos autos. O acolhimento dos aclaratórios pressupõe a demonstração de vício que comprometa a prestação jurisdicional, o que não se configurou no caso concreto, sendo incabível a rediscussão do mérito da causa por meio deste recurso. Reitera-se que inexiste obrigatoriedade de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que o julgador enfrente aqueles pertinentes à fundamentação da decisão. A jurisprudência sobre a matéria confirma que a dedução do DPVAT exige a comprovação do recebimento do seguro obrigatório, o que não ocorreu no presente caso (TJ-MG - Apelação Cível: 0000381-44.2016.8.13.0540, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 17/05/2024, 15ª Câmara Cível). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não se configura omissão no acórdão que deixa de aplicar a dedução do valor do seguro DPVAT da indenização por danos materiais, quando inexistente prova de seu efetivo recebimento." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 1.022, inciso II. Súmula 246 do STJ. Jurisprudência relevante citada TJ-MG - Apelação Cível: 0000381-44.2016.8.13.0540, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 17/05/2024, 15ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0040453-64.1996.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e embargada MARIA MADALENA SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora. II